Tribunal: TJSP
Processo: 1000972-57.2022.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PARCELAMENTO DE DÍVIDA – INADIMPLEMENTO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONTRATO- DEMAIS ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM A CONTRATAÇÃO
– Cobrança de débito oriundo de Pacto de Parcelamento de Dívida- Ausência de assinatura no contrato – Pagamento da Primeira Parcela- Anuência- Documentos trazidos aos autos que fornecem segurança quanto à existência e natureza da dívida –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PARCELAMENTO DE DÍVIDA – INADIMPLEMENTO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONTRATO- DEMAIS ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM A CONTRATAÇÃO
– Cobrança de débito oriundo de Pacto de Parcelamento de Dívida- Ausência de assinatura no contrato – Pagamento da Primeira Parcela- Anuência- Documentos trazidos aos autos que fornecem segurança quanto à existência e natureza da dívida – Prova escrita– Existência – Inteligência dos artigos 700 e 785, ambos do CPC:

– Rejeitam-se os embargos monitórios opostos à ação que pretende a cobrança de débito oriundo de Pacto de Parcelamento de Dívida, sem a assinatura do contratante, porque houve o pagamento da primeira parcela, havendo assim, anuência do contratante, bem como os demais documentos trazidos aos autos fornecem segurança quanto à existência e natureza do débito, constituindo prova escrita e, ainda que dotada de força executiva, incide o disposto no art. 785 do Código de Processo Civil.

RECURSO PROVIDO.